Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-96.2019.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012448-96.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO CONTRA O MUNICÍPIO – CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO NÃO CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A competência do Tribunal para processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, exige a demonstração de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de
conflito federativo qualificado
.

2.
A
pretensão de ressarcimento de valores relativos à multa administrativa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não importa em
conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, a afastar a competência do Tribunal para processar e julgar originariamente a demanda proposta pelo Estado contra o Município.

3. O prazo de prescrição conta-se da data do efetivo desembolso do valor referente à multa administrativa.

4. Não há prescrição quando não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre as datas do desembolso e do ajuizamento da demanda.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento n. 1012448-96.2019.8.11.0015 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir o autor o montante de R$ 56.127,99 (cinquenta e seis mil cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), em razão do pagamento da multa administrativa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega a incompetência absoluta do d. juízo
a quo
para processar e julgar conflitos entre o Estado e seus Municípios, nos termos do art. 17-B, I,
l
, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, bem como a prescrição da pretensão de ressarcimento, uma vez que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a data da ciência do auto de infração (9.7.2012) e a data do ajuizamento da demanda (30.9.2019).

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) para processar e julgar a demanda, com a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Se ultrapassada essa questão, pugna pela decretação da prescrição.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 207074667, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO D. JUÍZO
A QUO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de ressarcimento n. 1012448-96.2019.8.11.0015 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir o autor o montante de R$ 56.127,99 (cinquenta e seis mil cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), em razão do pagamento da multa administrativa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Quanto à competência do Tribunal para processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes, exige-se a demonstração de situação de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, pressuposto denominado de
conflito federativo qualificado
, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF – ‘CONFLITO DE ENTES FEDERADOS’ E ‘CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO’ – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, ‘L’ DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES

DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar ‘as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes’. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual ‘compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta’.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de ‘conflito de entes federados’, enquanto a ‘conflito federativo qualificado’ se caracteriza pela ‘potencial desestabilização do próprio pacto federativo’ (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo ‘conflito federativo qualificado’.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual ‘o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão’ (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, ‘L’ do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

‘O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, ‘f’, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar ‘as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.’ (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000)
.” (TJ-MT – N.U 1010093-90.2021.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 16.9.2021, Publicado no DJE 6.10.2021).

Na origem, a controvérsia limitou-se a discutir eventual direito do Estado de Mato Grosso de ser ressarcido pelo pagamento da multa administrativa imposta pela
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sob o fundamento de que a responsabilidade, segundo alegado na inicial, é do Município de Sinop (MT) em razão da celebração dos termos de cooperação técnica n. 155/2007, n. 142/2015 e n. 502/2017 (Ids. 198980175,
198980181 e 198980177).

Assim, não há conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo, conforme julgamento de casos semelhantes pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto n.º 20.910/32.

2. É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.
” (TJ-MT – N.U 1004256-04.2019.8.11.0007, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2.7.2024, não publicado no DJE).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) – IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.
” (TJ-MT – N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.3.2022, não publicado no DJE).

Pelo exposto,
AFASTO
a alegação de incompetência absoluta do d. juízo
a quo
para processar e julgar a demanda.

V O T O – DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, anoto que o recurso não discute a responsabilidade pelo pagamento da multa administrativa decorrente de sanção imposta pela
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mas tão somente a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento.

No caso, o direito ao ressarcimento de valores pagos pelo Estado de Mato Grosso surge com o efetivo pagamento da
multa administrativa no valor original de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e não da ciência do auto de infração lavrado em 7.5.2012.

Portanto, a contagem do prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento em favor do Estado de Mato Grosso tem início com o desembolso dos valores que seriam de responsabilidade do Município de Sinop (MT), ocorrido em 28.9.2018 (Id. 198980167).

“
Nas ações de ressarcimento, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal, previsto no Decreto n.° 20.910/32, deve ser a data do pagamento reputado indevido, quando a pretensão se torna ajuizável.
” (TJ-MT – N.U 1012433-30.2019.8.11.0015, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.4.2024, não publicado no DJE).
[sem destaque no original]

Assim, a considerar as datas do desembolso (
28.9.2018)
e do ajuizamento da demanda (30.9.2019), não transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, pelo que não operou a prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024